Tribunal: TJES
Processo: 5005887-33.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia; Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2025-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005887-33.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: JHESSIKA FREGONA SILVA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/: RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. COBRANÇA INDEVIDA. COBRANÇA EM DESACORDO COM OS CONTRATOS ENTABULADOS ENTRE AS PARTES. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. PACOTE DE DADOS QUE SE ESGOTA NO DIA DA RENOVAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A lide versa sobre falhas na prestação de serviços atribuídas à ré. A autora reclama acerca de cobranças indevidas e de pacotes de dados móveis que se esgotam na mesma data de sua renovação. Narra que, em janeiro/2023, requereu a alteração do plano em duas linhas telefônicas, optando por plano que lhe daria direito a 12Gb de internet e ligações ilimitadas, pelo preço mensal de R$ 43,00. Aduz que a cobrança só foi realizada de acordo com o contrato no primeiro mês, pois nos demais meses os valores excediam o pactuado. Relata que, além disso, no mesmo dia da renovação, recebia mensagem informando que o limite de dados havia sido excedido. Alega que tentou solucionar a questão por presencialmente e por telefone, chegando a obter promessa de que o valor das cobranças diminuiria e o limite de internet aumentaria, mas em vez disso foi emitida fatura única, com cobrança acima do contratado. Requer seja a ré compelida a fornecer o plano de 12Gb e ligações ilimitadas, pelo valor mensal de R$ 43,00, além de indenização por danos morais e restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente.

2. Após o manejo de embargos declaratórios, o juízo de origem julgou procedentes os pedidos autorais, para: a) determinar que a ré forneça à autora a quantidade de internet contratada, pelo preço mensal de R$ 43,00, em cobranças individualizadas para cada linha; b) condenar a requerida no pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00; c) condenar a requerida na restituição do valor de R$ 187,47, de forma simples.

3. A requerida punga pela reforma da sentença, para que seja negado provimento aos pleitos recursais. A parte autora, em contrarrazões, pugna que seja mantida incólume a sentença recorrida.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, conforme autorizado pelo art. 46 da Lei nº 9.099/95.

5. Inicialmente, destaca-se que há controvérsia acerca do valor dos serviços contratados, pois a autora alega que o plano previa o pagamento de R$ 43,00 mensais, com 12GB de internet e ligações ilimitadas. A ré, por sua vez, sustenta que a autora era possuidora do plano VIVO CONTROLE 12GB II no valor de R$ 59,41, e que em setembro de 2023, a autora trocou para o plano VIVO CONTROLE 8GB II.

6. A autora logrou êxito em comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, apresentando fatura de janeiro/2023 com a cobrança do valor de R$ 43,08 (id. 13180732 - Pág. 1). A ré, porém, não apresentou contratos que comprovassem a correção das cobranças, ônus que lhe incumbia, conforme art. 373, inciso II, do CPC e art. 6º, inciso VIII, do CDC. O contrato anexado pela ré sob id. 13182041 - Pág. 1 sequer apresenta o valor do plano contratado. Ademais, não há comprovação da adesão da autora a serviços de terceiros, como "Doações Legião da Boa Vontade Móvel", cujas cobranças foram incluídas nas faturas.

7. Assim, irretocável a sentença no que se refere à obrigação de fazer imposta à requerida.

8. Infundada a irresignação manifestada no recurso acerca da impossibilidade de condenação na repetição em dobro da quantia paga. Conforme já exposto, há comprovação de cobrança indevida. Ainda assim, a sentença determina o ressarcimento simples dos valores cobrados a maior.

9. O mesmo se aplica aos índices de correção monetária e juros de mora. A sentença observou integralmente o que determina a Lei nº 14.905/2024, não comportando qualquer reforma neste ponto.

10. Por fim, no tocante aos danos morais, a conduta da ré em não cumprir o valor da oferta e as diversas tentativas da autora em solucionar o problema administrativamente por quase um ano configuram o "desvio produtivo do consumidor", o que justifica a condenação no pagamento de indenização por danos morais imposta. Ademais, há reclamação acerca da privação de serviço de internet móvel, eis que a autora recebia mensagens de que havia extrapolado o limite logo no dia de renovação. A jurisprudência vem entendendo que a mera privação de serviço público essencial (como internet) enseja dano moral in re ipsa. O valor fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é razoável e proporcional ao dano sofrido, e serve como medida pedagógica para evitar a repetição de condutas semelhantes.

11. Isto posto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença proferida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9099/95).

12. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)